Tribunal: TCU
Processo: 007.551/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3990/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.551/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Vilas Boas (XXX.147.366-XX); Cristiane Toledo Maria (XXX.347.878-XX); Dalton Oswaldo Buccelli (XXX.269.528-XX); Diego Rafael Nespeque Correa (XXX.411.338-XX); Fabiano Gonzaga Fumes (XXX.434.338-XX); Felipe Ramos (XXX.718.928-XX); Jose Fernando Rodrigues de Oliveira Gazzaneo (XXX.900.618-XX); Maria Eugenia Martins Barcellos (XXX.122.067-XX); Reinaldo Squillante Junior (XXX.488.418-XX); Ricardo Hussein Nahra Hammoud (XXX.686.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.